Tribunal: TJMT
Processo: 0000875-85.2019.8.11.0045
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000875-85.2019.8.11.0045
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Unidade de terapia intensiva (UTI) / unidade de cuidados intensivos (UCI)]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LILIANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 047.209.211-16 (JUIZO RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0002-25 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (RECORRIDO), LILIANE APARECIDA DA SILVA - CPF: 047.209.211-16 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), T. S. D. S. P. (RECORRIDO), JUÍZO DA 2ª VARA DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – VAGA EM CENTRO MÉDICO COM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO (MÉDICO CIRURGIÃO PEDIÁTRICO) – RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO – COMPROVADA – SENTENÇA RATIFICADA.

A saúde é direito de todos os cidadãos e dever do Estado em garanti-la, com base no artigo 196 da CF, que dispõe acerca de políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Assim, sendo identificado no autor a necessidade de vaga em centro médico que disponha de estrutura e profissional especializado (médico cirurgião pediátrico), de forma contínua, resultou comprovada a obrigação de prestação à saúde ao autor.

Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário da sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT, que, na ação de obrigação de fazer nº 0000875-85.2019.8.11.0045, ajuizada por
Tayla Samira da Silva Pereira
, representada por sua genitora Liliane Aparecida da Silva, contra o ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT, julgou procedente o pedido apresentado na petição inicial, condenando os requeridos a providenciarem vaga em centro médico que disponha de estrutura e profissional especializado (médico cirurgião pediátrico), de forma contínua.

Prolatada a sentença (ids. 63810008, 63810023 e 63810034), não houve interposição de recurso voluntário pelas partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra do Procurador de Justiça, Paulo Roberto Jorge do Prado, opina pela ratificação da sentença em reexame (id. 71841461).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Juízo
a quo
julgou a ação parcialmente procedente nos seguintes termos:

ANTE O EXPOSTO, julgo TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido contido na inicial, para o fim de determinar aos requeridos que providenciem vaga em centro médico que disponha de estrutura e profissional especializado (médico cirurgião pediátrico), para o requerente, de forma continua, sob pena de desobediência e sequestro da importância necessária para o cumprimento da medida, nos termos do art. 536, §1º, do CPC, restando, no mais, confirmada a liminar deferida às fls. 19/20, EXTINTO o processo com resolução de seu mérito, com fulcro no artigo 487, I, do CPC.

Verifico dos autos que para tal conclusão o juízo dispôs sobre o direito à saúde de todos os cidadãos e o dever do Estado em garanti-lo, com base nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal.

Desse modo, sendo identificado no autor a necessidade de avaliação com cirurgião pediátrico, diante do diagnóstico de “doença de hirschprung”, resultou comprovada a obrigação de prestação à saúde ao autor, mas o Estado, por intermédio do Sistema Único de Saúde, se manteve inerte. O que tornou exigível pelo autor a prestação à saúde, estando, pois, correta a sentença, tendo o magistrado agido de total acordo com o seguinte julgado deste Tribunal:

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – APARATO TÉCNICO E MÉDICO ADEQUADOS PARA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DE CARDIOPEDIATRIA EM UTI NEONATAL – CRIANÇA – NECESSIDADE COMPROVADA - OBRIGAÇÃO DO ESTADO –
APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – SENTENÇA RATIFICADA. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão
(CF, art. 196). (N.U 0029353-44.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020). Destaquei.

Sendo assim, a ratificação da sentença mostra-se manifestamente necessária.

Com essas considerações ratifico, em reexame, o ato sentencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/03/2021